Tribunal: TJSP
Processo: 1093889-16.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência dos apelantes contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por deserção. Ausência de recolhimento do preparo não questionado. Insistência no pedido de deferimento da gratuidade. Descabimento, por preclusão. Não houve interposição de recurso contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Ausência, inclusive de prova da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência dos apelantes contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por deserção. Ausência de recolhimento do preparo não questionado. Insistência no pedido de deferimento da gratuidade. Descabimento, por preclusão. Não houve interposição de recurso contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Ausência, inclusive de prova da hipossuficiência financeira da empresa. Inadmissibilidade do pedido de suspensão da tramitação de recurso inadmissível. Ademais, a composição extrajudicial pode ser realizada a qualquer tempo pelas partes. RECURSO NÃO PROVIDO.